Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a execução originária já se encontra suspensa (ID 151804905 dos autos de origem). Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora